Tribunal: TJDFT
Processo: 0748684-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748684-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA DAS VIRGENS MAGALHAES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 21342525) interposto por ANA CAROLINA DAS VIRGENS MAGALHAES, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela agravante em desfavor da AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Eis o teor do r. decisório (ID 76216557 do processo referência): Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito, 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e 3) reversibilidade dos efeitos. No presente caso, a despeito de a médica assistente ter relatado a necessidade e a urgência do uso do aparelho, dos autos, não emerge, por ora, a plausibilidade do pedido, mormente porque muitos dos itens mencionados podem ser, facilmente, adquiridos em qualquer farmácia, conforme pesquisa no motor de busca google, como: sistema de Infusão Continua Insulina (bomba) Medtronic MiniMed 640G; tiras teste Bayer Contour Plus Link 2.4; Lancetas para lancetador Contour Plus Link 2.4; aplicador do conjunto de infusão do Quick-set; Reservoir Paradigm 3,00 e as pilhas. Ademais, no que concerne à bomba de insulina e medidor de glicose, o fornecimento obrigatório pelo plano deve ser analisado à luz do contrato, por se tratar de procedimento e medicamentos para uso domiciliar e, ainda, sob a forma continuada, como pretende a autora. O plano de saúde, aliás, teria recusado o fornecimento do material solicitado com fundamento na falta de cobertura contratual e no rol de procedimentos da ANS (id. 73867170 - Pág. 1). Cumpre destacar que o Estado, cuja assistência à saúde não tem fundamento contratual como no caso em exame, dispõe de programa para fornecimento de infusão contínua de insulina subcutânea, por meio da bomba. Destaco que a Des. Nídia Corrêa Lima, em processo de sua relatoria, já se manifestou nos seguintes termos: Destarte, observa-se que a cobertura contratada se restringe ao atendimento médico hospitalar e a serviços auxiliares de tratamento, não estando inclusa a aquisição de aparelho para aplicação de insulina em uso domiciliar, como pretende a autora. Por certo, a administradora de plano de saúde complementar, não tem a mesma obrigação de atendimento pleno e geral do Estado no âmbito do SUS - Sistema Único de Saúde. (Acórdão 963427, 20150110679776APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 26/9/2016. Pág.: 155-167). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado. Inconformada, sustenta a agravante que a operadora do plano de saúde não pode recusar a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente sob o argumento de que a técnica não se encontra contemplada no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), porquanto se trata de lista meramente exemplificativa. Acrescenta que, em razão da situação de emergência e necessidade, para tratamento do quadro clínico da recorrente que é acometida de Diabetes Mellitus, tipo 1, foi indicado pela equipe médica o uso de bomba de insulina Medtronic Minimed 640g com sensores Enlite. Aduz, ainda, que as terapias anteriores não restabeleceram a condição de saúde da agravante. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata autorização para o custeio do tratamento indicado no relatório médico. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Não se olvida que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar ao consumidor o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro. No entanto, no caso dos autos, cuida-se de fornecimento de equipamentos e produtos para monitorização contínua da taxa de glicose, o que, de uma análise perfunctória, não se trata de prescrição de tratamento ou medicamento, propriamente dito, a atrair o raciocínio de que a negativa é indevida, porquanto o rol da ANS possui caráter meramente exemplificativo. Ademais, não tendo sido juntado aos autos o manual do beneficiário ou o contrato celebrado entre as partes, é imperiosa a instrução probatória a fim de aquilatar o alcance da cobertura contratada. Assim, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 16 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador